Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-67.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000004-67.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[M. F. D. O. - CPF: 082.601.131-47 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), NILTNEVFRAN SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 902.895.521-68 (AGRAVADO), FRANCISCA SOARES GOMES - CPF: 621.169.321-49 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (AGRAVANTE), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTNEVFRAN SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 902.895.521-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCA SOARES GOMES - CPF: 621.169.321-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO No
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA – REJEITADA – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO – PATOLOGIA PREVIA COM HÉRNIA – PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO URGENTE – PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO A 24 HORAS - ART. 12, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DA LEI Nº 9.656/98 – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO – SÚMULA 302 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O magistrado, como destinatário das provas, incumbe a decisão sobre a necessidade ou não de sua produção, não se podendo olvidar, ainda, a possibilidade de conhecer diretamente o pedido e proferir sentença, quando se mostrarem desnecessárias outras provas, conforme dispõe o art. 355, inciso I do CPC/15.

Negada a cobertura quando já escoado o referido lapso, há de ser reconhecida como abusiva e danosa à negativa, consoante entendimento sumular: “
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”
(Súmula 302 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 0000004-67.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:

U
NIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

M. F. D. O REPRESENTADO POR FRANCISCA SOARES GOMES

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por

U
NIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão Monocrática proferida por esta Relatora (Id. 171590155), a qual negou provimento ao seu apelo, reconhecendo a impossibilidade de limitação do período de internação referente a obrigatoriedade de que o paciente aguarde 180 (cento e oitenta) dias de carência.

Em suas razões (174367150), argui preliminarmente nulidade processual, por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e ausência de produção de provas.

Em mérito, assevera ausência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, argumentando que atendimentos de emergência são
aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.

Verbera que agiu em estrito cumprimento do dever legal, observado que consta o pactuado de que “
CONFORME SE EXTRAI DA INICIAL, ALUDIDO PRAZO DE CARÊNCIA SEMPRE FOI DE CONHECIMENTO DA AGRAVADA, SENDO, CUMPRIDO, IGUALMENTE, O DEVER DE INFORMAÇÃO ATINENTE ÀS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE”.

Nesse diapasão, relata ao final que
não pode a operadora de plano de saúde ser compelida a arcar com tais gastos se deixou expresso no contrato a necessidade de cumprimento de carência.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 176769688, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023